Tribunal: TJES
Processo: 5000651-66.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-66.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA ALVES VIDAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alegava não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré.

O juízo de primeiro grau considerou que a documentação apresentada pelo réu comprovou a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) definir se a ausência de prova da alegada irregularidade justifica a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus de demonstrar a inexistência da contratação recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, não foram apresentados indícios suficientes de fraude que pudessem afastar a validade do contrato.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos que demonstram a assinatura da parte autora compatível com outros documentos por ela assinados, além da efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade do ajuste e a ciência do contratante, não há nulidade ou ilicitude na contratação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000651-66.2022.8.08.0069

APELANTE: ROSANGELA ALVES VIDAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por ROSANGELA ALVES VIDAL, ora Apelante, em face de BANCO PAN S.A., ora Apelado, aduzindo a inexistência de contratação de “cartão de empréstimo” junto a esta (id 11315016).

Pela sentença id 11315453, o Juízo
a quo
improcedentes os pleitos autorais, sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos comprovou suficientemente a regular contratação de empréstimo consignado pela Apelante.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 11315454, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que, em que pese a juntada de contratos assinados pelo Apelado, nunca os assinou.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11315458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000651-66.2022.8.08.0069

APELANTE: ROSANGELA ALVES VIDAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por ROSANGELA ALVES VIDAL, ora Apelante, em face de BANCO PAN S.A., ora Apelado, aduzindo a inexistência de contratação de “cartão de empréstimo” junto a esta (id 11315016).

Pela sentença id 11315453, o Juízo
a quo
improcedentes os pleitos autorais, sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos comprovou suficientemente a regular contratação de empréstimo consignado pela Apelante.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 11315454, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que, em que pese a juntada de contratos assinados pelo Apelado, nunca os assinou.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11315458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tem-se, sem maiores delongas, que a irresignação recursal não merece acolhida.

Compulsando detidamente os autos, do exame do contrato discutido (acostado ao id 11315438), verifica-se que, a despeito do que alega a Apelante, foi firmada entre as partes cédula de crédito bancário n. 318390313-1 no valor de R$ 5.464,60 (cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) em 72 parcelas de R$ 151,27 (cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), com início e, 07.02.2018 e término em 07.01.2024.

Extrai-se, ainda, que a referida avença foi pactuada em refinanciamento de contrato anterior firmado com a mesma instituição financeira no valor de R$ 3.722,28 (três mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), havendo, ainda, liberação de crédito à Apelante correspondente a R$ 1.742,32 (mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme comprovado pela TED acostada no id 11315439 em conta corrente que corresponde à da Apelante conforme se afere no documento por si acostado no id 11315455.

A despeito de aduzir que não firmou a referida avença, verifica-se que a assinatura aposta no contrato discutido nos presentes autos (id 11315438) corresponde ao padrão de assinatura aposta tanto em seu documento pessoal acostado pela Apelante no id 11315018, quanto na procuração acostada ao id 11315019, não sendo possível inferir,
primu ictu oculi
, a existência de fraude.

Registro, por fim, que as partes manifestaram-se pela falta de interesse na produção de outras provas.

Desta feita, tem-se que o Apelado comprovou, suficientemente, a regularidade da contratação, desincumbindo-se de seu ônus insculpido no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, o que leva à conclusão, diante da inexistência de plausibilidade das alegações autorais, de improcedência do pedido, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente no julgamento da apelação cível n. 5001553-17.2023.8.08.0026, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado. A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado. O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047). (...)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.